Tribunal: TJDFT
Processo: 0733091-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ART. 397/CC. APLICÁVEL.
1 Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, súmula 608 STJ.
2 Constatando-se a existência de obrigação líquida e certa, com termo certo de vencimento, os juros de mora e a atualização monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, consoante o art. 397 do Código Civil, aplicando-se a previsão contratual.
3. RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.